Tribunal: TJES
Processo: 0002922-80.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002922-80.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO OLIVEIRA GOMES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Em regra, a responsabilidade civil do Estado pela prática de atos danosos por seus agentes públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.
2.
A questão controvertida depende da análise da prova pericial contida nos autos; ressalta-se, por oportuno, que apesar de o Juiz não estar adstrito ao laudo pericial, em casos que demandem conhecimentos técnicos, superar as conclusões do expert exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito.
3.
Hipótese em que a prova pericial constante dos autos foi contundente quanto à inexistência de ato, comissivo ou omissivo, apto a configurar a responsabilidade civil do Estado. Assim, as respostas aos quesitos formulados pelas partes permite chegar à conclusão de que a ausência de erro médico ou de erro no atendimento da paciente é circunstância que rompe o nexo de causalidade necessário ao reconhecimento do dever de indenizar.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002922-80.218.8.08.0035

APELANTES: DENIS CONCEIÇÃO GOMES E OUTROS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “
Ação Indenizatória
” ajuizada por Denis Conceição Gomes e outros em desfavor do Estado do Espírito Santo, requerendo a condenação do ente público ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de suposto erro médico ocorrido em atendimento prestado a Thalia de Oliveira no âmbito do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.

Narram, nesse sentido, que são, respectivamente, padrasto, madrasta e irmão de Thalia de Oliveira, a qual foi vítima de disparo de arma de fogo (“bala perdida”) no dia 25/06/2017, no Município da Serra, tendo sido levada pelo SAMU para pronto atendimento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves.

Afirmam que no referido nosocômio foi realizada tomografia na paciente, atestando a presença de projétil alojado no ombro esquerdo, além de diversas lacerações na região do pescoço e que, não obstante tal fato, a médica plantonista, Dra. Lara Kneipp Costa Rossi (CRM nº 13824), determinou a alta da paciente, apenas com a prescrição de remédios para dor (dipirona) e sem agendamento de retorno da paciente para acompanhamento.

Alegam que Thalia seguiu sentindo muita dor e com dificuldades de movimentação do braço de modo que, no dia 28/06/2017, buscaram atendimento no pronto socorro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde a paciente foi internada com abcesso cervical, angina de Ludwig (infecção bacteriana aguda da boca e da garganta, que produz inchaço e pode bloquear as vias respiratórias), mediastinite (infecção dos tecidos do mediastino) e derrame pleural bilateral (acúmulo anormal de líquidos na pleura, membrana que envolve o pulmão).

Relatam que a paciente foi imediatamente encaminhada para o centro cirúrgico do hospital, para submeter-se a cirurgia de alto risco diante da quantidade de abscesso e de infecção em diversas partes do corpo, tendo sido retirado o projétil. Após, permaneceu internada por quase um mês, inclusive na UTI, respirando com auxílio de aparelhos e alimentando-se por sonda nasoentérica, realizando tratamento até os dias atuais.

Afirmam que “
se [a paciente] tivesse recebido tratamento adequado desde o primeiro instante, não apenas ter sido orientada a fazer curativo, tomar dipirona e ibuprofeno, e ser liberada com menos de 04 horas após ter dado entrada no hospital, não teria corrido risco de morte e sua recuperação seria muito mais rápida e eficaz
”.

Em primeira instância o D. Magistrado proferiu sentença julgando improcedente o pedido contido na peça vestibular da ação, por entender que inexistem provas do erro médico alegado.

Em suas razões recursais (fls. 300/317) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que, não obstante a conclusão da prova pericial produzida nos autos, houve patente erro médico no atendimento dado à vítima no interior do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves;

e
(ii)
que foi dada alta médica à vítima, mesmo esta estando com um projétil alojado no corpo, sem prescrição de antibióticos e sem agendamento de retorno da paciente para acompanhamento.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Inicialmente, importa consignar que a responsabilidade civil do Estado pela prática de atos danosos por seus agentes públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal
.

Além disso, a questão controvertida, como se vê, depende da análise da prova pericial contida nos autos; ressalta-se, por oportuno, que apesar de o Juiz não estar adstrito ao laudo pericial, em casos que demandem conhecimentos técnicos, superar as conclusões do
expert
exige prova robusta e capaz de infirmar as conclusões do perito.

Em sentido semelhante ao ora afirmado, peço vênia para transcrever o seguinte trecho do voto proferido pelo Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, Relator no Colendo Superior Tribunal de Justiça do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1995177/RJ:

“[...] é certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Não obstante, as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema. Dessarte,
'
não é menos verdade, entretanto, que o laudo, sendo um parecer dos técnicos que levaram a efeito a perícia, é peça de fundamental importância para o estabelecimento daquela convicção
'. (REsp 750.988/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/8/2006, DJ 25/9/2006)” (Trecho do voto proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.995.177/RJ, julgado em 21.02.2022, DJe de 25.02.2022)

Seguem, portanto, partes da conclusão do
expert
que considero fundamentais para resolução da controvérsia submetida a este Egrégio Órgão Colegiado:

“O primeiro atendimento foi motivado pela lesão causada por PAF, foram tomadas todas as ações necessárias para se firmar um diagnóstico e descartar as possíveis complicações agudas (hemorragia, lesão de tireoide, traqueia, cavidade torácica e fratura óssea), para tanto foram solicitados e realizados exames de imagem (tomografia e radiografia) que não evidenciaram lesões que pudessem comprometer a vida da requerente naquele momento. [...]

Após avaliação da documentação anexada aos autos, este perito conclui que não ficou configurada imperícia, imprudência ou negligência por parte dos profissionais que realizaram o primeiro atendimento à requerente, ficando excluída a falha médica no procedimento.

1. Houve falha médica e/ou outro ato praticado por algum agente do Estado do Espírito Santo que possa caracterizar falha na prestação do serviço público prestado?

Resposta: Não.

2. As consequências (estado clínico mais grave, infecções adquiridas, necessidade de cirurgia de alto risco e recuperação lenta) poderia ter sido evitadas no atendimento feito no Hospital Dr. Jayme Santos Neves?

Resposta: Não.”

Como se observa das conclusões do
expert
, ainda que no caso dos autos haja incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado (conforme julgado no excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 868610 AgR), bem como da inversão do ônus da prova, não é possível falar em dever do Estado em indenizar os Apelantes.

É que, com a devida vênia, a prova pericial constante dos autos foi contundente quanto à inexistência de ato, comissivo ou omissivo, apto a configurar a responsabilidade civil do Estado. Assim, as respostas aos quesitos formulados pelas partes permite chegar à conclusão de que a ausência de erro médico ou de erro no atendimento da paciente é circunstância que rompe o nexo de causalidade necessário ao reconhecimento do dever de indenizar.

Em situações semelhantes à dos autos, o entendimento externado por este Egrégio Tribunal de Justiça é idêntico ao ora proposto, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público (ARE 868610 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26-05-2015, Processo Eletrônico DJe-128 Divulg 30-06-2015 Public 01-07-2015).
2. Em que pese os trágicos fatos narrados pelo apelante, vejo que o Laudo Pericial produzido nos autos destacou, a um só tempo e com clareza, que mesmo diante das inúmeras internações e intervenções o tratamento empregado na genitora do autor fora adequado e corretamente aplicado. 3. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório
. 4. Recurso conhecido e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160192148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022).

APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO ERRO MÉDICO AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde.
2. A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e não foi infirmada pelas provas documentais e testemunhais, sendo que o arcabouço probatório denota a ausência de erro médico. 3. Não há que se falar em atuar culposo da equipe médica do nosocômio estadual, e sim que as sequelas do sucedido constituem desdobramento lógico das circunstâncias do acidente.
4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047140080681, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, com fundamento na teoria do risco administrativo, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, na qual, em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de reparação. 2. A requerente cabe o ônus acerca da demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, e por sua vez, ao requerido Ente Estatal a comprovação da ruptura do nexo de causalidade, exonerando-se, assim, do dever de indenizar.
3. Verifica-se que a perícia médica produzida concluiu inexistir relação de causalidade entre o dano sofrido na apelante e o atendimento prestado pelo preposto do Município no pronto atendimento de Brejetuba, denotando-se, portanto, a ruptura do nexo de causalidade e consequentemente o dever de indenizar do Ente Estatal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016209000153, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 10/03/2021).

Assim, porque não restou comprovada a existência de ato ilícito praticado por agente estatal, nem nexo de causalidade entre o dano experimentado pela paciente Thalia de Oliveira e o atendimento prestado no âmbito do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, de rigor o não provimento do recurso.

Destaco, por fim, que
os mesmos fatos
aqui narrados foram analisados por esta Egrégia Quarta Câmara Cível no âmbito do recurso de Apelação nº
0026535-66.2017.8.08.0035, interposto por
Thalia de Oliveira em desfavor do Estado do Espírito Santo, cuja ementa peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. A fim de se caracterizar a responsabilidade civil do Estado é preciso que o serviço público tenha funcionado de forma defeituosa por força de conduta comissiva ou omissiva de servidor público, além do nexo de causalidade entre essa e o dano. 3. O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº
0026535-66.2017.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/12/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento). Todavia, considerando que as partes sucumbentes encontram-se amparadas pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação às mesmas encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.